Tribunal: TJES
Processo: 5000831-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade; Acessibilidade; Acessibilidade; EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000831-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S. R. P. L. M.
AGRAVADO: ESCOLA ESTADUAL AGENOR DE SOUZA LÉ, a Dra. MIRIAN CLEBIANE LORIATO DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000831-95.2022.8.08.0000

AGVTE:
SARAH RAMIRE PAPALINO LOPE MAGNAGO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante
SARAH RAMIRE PAPALINO LOPE MAGNAGO
em face da decisão proferida pelo Juízo

a quo,
no âmbito do mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar objetivando o seu ingresso em curso supletivo visando a conclusão do ensino médio, com o escopo de viabilizar a matrícula em curso superior.

Sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao ingresso em curso supletivo em razão de sua comprovada capacidade intelectual e cognitiva.

Decisão id 2178915 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência.

Desta decisão, a recorrente manejou aclaratórios que foram rejeitados, conforme id 2243930.

Contrarrazões id 2404599.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 5 DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000831-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
S. R. P. L.
M.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em sessão pretérita, o Douto Desembargador Relator, Raimundo Siqueira Ribeiro, entendeu por manter a Decisão agravada, indeferindo o pedido formulado em favor da menor relacionado ao seu ingresso em curso supletivo visando a conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em curso superior.

Ao negar provimento ao recurso, o Relator sustentou que “
não se encontram demonstrados os elementos capazes de relativizar os requisitos da lei de diretrizes educacionais (Lei n. 9.394/96)
”, segundo a qual os cursos supletivos serão realizados, “
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos
” (art. 38, inciso II), sendo que,
in casu
, a menor conta com apenas 16 (dezesseis) anos, além de inexistirem “
outros elementos comprobatórios de estágio avançado de maturidade intelectual, como aprovação em diversos exames vestibulares, histórico escolar educacional e aproveitamento em atividades extracurriculares com êxito
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática que me ocorreu e, após analisá-los, estou certo de acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao Agravo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000831-95.2022.8.08.0000

AGVTE:
SARAH RAMIRE PAPALINO LOPE MAGNAGO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante
SARAH RAMIRE PAPALINO LOPE MAGNAGO
, em face da decisão proferida pelo Juízo

a quo,
no âmbito do mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar objetivando o seu ingresso em curso supletivo visando a conclusão do ensino médio, com o escopo de viabilizar a matrícula em curso superior.

Sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao ingresso em curso supletivo em razão de sua comprovada capacidade intelectual e cognitiva.

Volvendo os olhos para todo o processado, aclaro que a agravante foi aprovada no vestibular de Medicina Veterinária na Universidade de Vila Velha (UVV), isto aos 16 (dezesseis) anos e ainda como aluna do primeiro ano do ensino médio.

Discorreu que para cursar o ensino superior, buscou sua matrícula no curso supletivo, contudo, seu pedido foi negado já que não possui a idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso nesta modalidade, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Feita esta digressão, adianto que a decisão vergastada deve ser mantida, a revelar o desprovimento do inconformismo.

Isto porque, embora a Constituição Federal garanta o direito de acesso ao estudo em conformidade com a capacidade intelectual de cada indivíduo (280, V), não se encontram demonstrados os elementos capazes de relativizar os requisitos da lei de diretrizes educacionais (Lei n. 9.394/96), senão:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

(...)

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Como visto, a norma alhures tem como imprescindível a observância ao limite etário, bem como o completo acesso ao ensino médio na idade própria e no seu tempo regulamentar, visando o amadurecimento e o desenvolvimento intelectual do aluno, não me parecendo que a aprovação em exame vestibular em universidade particular é motivo suficiente para pular etapas.

Ademais,
inexiste nos autos outros elementos comprobatórios
de estágio avançado de maturidade intelectual, como aprovação em diversos exames vestibulares, histórico escolar educacional e aproveitamento em atividades extracurriculares com êxito.

A corroborar esse entendimento, tem-se o seguinte julgado desta Casa de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA.
1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3. Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória. 4. Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo. 5. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Sem maiores delongas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000831-95.2022.8.08.0000

AGVTE:
SARAH RAMIRE PAPALINO LOPE MAGNAGO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE ENSINO. PRETENSÃO DE CURSAR O SUPLETIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA IDADE DE DEZOITO ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTÁGIO AVANÇADO DE MATURIDADE INTELECTUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A Lei nº 9.394/96 tem como imprescindível a observância ao limite etário, bem como o completo acesso ao ensino médio na idade própria e no seu tempo regulamentar, visando o amadurecimento e o desenvolvimento intelectual do aluno.

2
. A recorrente não comprovou que apresenta estágio avançado de maturidade intelectual, inexistindo nos autos outros elementos comprobatórios, como aprovação em diversos exames vestibulares, histórico escolar educacional e aproveitamento em atividades extracurriculares com êxito, senão a sua aprovação em ensino superior em universidade particular.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos
,
nega
r

pro
vimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.